Tribunal: TRF3
Processo: 5000914-17.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
956/1327)

5000914-17.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000914-17.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ELVIRA GOMES DOS SANTOS, JOSE LUIS MARTINO ZOGAIB, JOSE LUIZ HOLLAND DE BARCELLOS, JOSE MARTINS, JOSE RENATO RUFFO, JOSE ROBERTO SASSO, JOSE ROBERTO THOMAZ, JOSE SERGIO MINOTTI, JOSIAS FERNANDES DE AVILA, JULIO HIDEO FUJIWARA, JUNKO YSHIKO, KARIN LEHNERT PORTELA CERVEIRA, KAZUYOSHI NAKAYA, KENZO ARATA, KIROAKI MURAOKA, LAIR LOURENCO SALVAGNI, LAURO YAMASHITA, LEICI STEFANE DE ALMEIDA, LEONOR MARIANA CASTRO DE SOUZA, LEVI CORREIA, LIDIA KASSUMI SUZUKI, LIDIA MANGIAPELO, LINDORF SAMPAIO CARRIJO, LINEU KAWASAKI, LOURDES CASTILHO CECCOLINI, LOURDES GUTIERRES, LUCIA REIKO SAKAE, LUCIA RIOCO AKISSUE CAREZZATO, LUCIO ANTONIO BIGAL, LUIS CARLOS KIKUMORI, LUIZ ANTONIO FUCHS DA SILVA, LUIZ CARLOS ASSOLA, LUIZ CARLOS TELLES BASTOS, LUIZ ESCARMANHANI, LUIZ GONZAGA VAZ DE CAMARGO, LUIZ MAURICIO GODOI, LUIZ PAULO PIMENTEL DE CARVALHO, LUIZ TADEU DA SILVA, LUIZA APARECIDA NUNES DA SILVA, LYUZO TAKAYA, MARCELO ANAUATE, MARCELO MALATESTA, MARCIA MOREIRA PACHECO DO REGO, MARCIA REGINA BUENO RUIVO, MARCIONIL XAVIER, MARIA APARECIDA COSTA RIBEIRO, MARIA APARECIDA ROSA, MARIA CANDIDA CORREA MAZZOTA, MARIA CARLINA DE OLIVEIRA, MARIA CARMELA APARECIDA CUTRUPI FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PARCIAL

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão homologatória dos cálculos da contadoria judicial, a qual acolheu os cálculos oficiais, apurou excesso de execução e fixou honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor apurado pelo auxiliar do juízo. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição. No recurso, sustenta-se contradição na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e omissão quanto ao parecer do assistente técnico contábil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão que fixou os honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor executado e o valor apurado pela contadoria, em vez de considerar o valor controvertido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do parecer apresentado pelo assistente técnico da parte exequente.

III.Razões de decidir

Os honorários sucumbenciais fixados em impugnação parcial ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor controvertido, entendido como a diferença entre o valor indicado pela parte impugnante como devido e o valor homologado pelo juízo, pois esse montante representa o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A fixação da verba honorária com base na diferença entre o valor executado e o valor apurado pela contadoria configura contradição quando tal critério resulta em proveito econômico da parte contrária, em desacordo com a lógica da sucumbência.

A contadoria judicial, na qualidade de órgão auxiliar do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que seus cálculos prevalecem na ausência de impugnação específica e fundamentada.

Não há omissão quanto ao parecer do assistente técnico quando a contadoria expressamente se manifesta sobre os pontos suscitados e a parte, intimada a se pronunciar, deixa de impugnar de forma específica a metodologia adotada, operando-se a preclusão quanto às questões não oportunamente suscitadas.

O juízo não incorre em omissão ao adotar os fundamentos técnicos da contadoria para suplementar a motivação da decisão, inexistindo vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios nesse ponto.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.206.079/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; TRF3, ApCiv 5001486-44.2018.4.03.6123, Rel. Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Sétima Turma, j. 02.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000914-17.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ELVIRA GOMES DOS SANTOS, JOSE LUIS MARTINO ZOGAIB, JOSE LUIZ HOLLAND DE BARCELLOS, JOSE MARTINS, JOSE RENATO RUFFO, JOSE ROBERTO SASSO, JOSE ROBERTO THOMAZ, JOSE SERGIO MINOTTI, JOSIAS FERNANDES DE AVILA, JULIO HIDEO FUJIWARA, JUNKO YSHIKO, KARIN LEHNERT PORTELA CERVEIRA, KAZUYOSHI NAKAYA, KENZO ARATA, KIROAKI MURAOKA, LAIR LOURENCO SALVAGNI, LAURO YAMASHITA, LEICI STEFANE DE ALMEIDA, LEONOR MARIANA CASTRO DE SOUZA, LEVI CORREIA, LIDIA KASSUMI SUZUKI, LIDIA MANGIAPELO, LINDORF SAMPAIO CARRIJO, LINEU KAWASAKI, LOURDES CASTILHO CECCOLINI, LOURDES GUTIERRES, LUCIA REIKO SAKAE, LUCIA RIOCO AKISSUE CAREZZATO, LUCIO ANTONIO BIGAL, LUIS CARLOS KIKUMORI, LUIZ ANTONIO FUCHS DA SILVA, LUIZ CARLOS ASSOLA, LUIZ CARLOS TELLES BASTOS, LUIZ ESCARMANHANI, LUIZ GONZAGA VAZ DE CAMARGO, LUIZ MAURICIO GODOI, LUIZ PAULO PIMENTEL DE CARVALHO, LUIZ TADEU DA SILVA, LUIZA APARECIDA NUNES DA SILVA, LYUZO TAKAYA, MARCELO ANAUATE, MARCELO MALATESTA, MARCIA MOREIRA PACHECO DO REGO, MARCIA REGINA BUENO RUIVO, MARCIONIL XAVIER, MARIA APARECIDA COSTA RIBEIRO, MARIA APARECIDA ROSA, MARIA CANDIDA CORREA MAZZOTA, MARIA CARLINA DE OLIVEIRA, MARIA CARMELA APARECIDA CUTRUPI FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA GOMES DOS SANTOS e outros contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal Cível de São Paulo/SP em incidente de cumprimento de sentença coletiva.

A r. decisão rejeitou os embargos de declaração opostos pelo polo exequente em face de decisão interlocutória que homologou os cálculos da contadoria do juízo e arbitrou os honorários devidos pelo polo executado sobre a diferença entre o valor executado e aquele apurado pelo auxiliar do juízo.

Sustentam os agravantes, em breve síntese, que a decisão agravada merece ser reformada para que se reconheça omissão e contradição na decisão embargada, a qual: (1) teria deixado de apreciar o parecer do assistente técnico contábil; e (2) teria se equivocado quanto à determinação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, na medida em que a r. verba deveria ser calculada sobre o valor total apurado pela contadoria, vez que o polo executado não se reconhece devedor de valor algum.

Houve contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a necessidade de reforma de decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos contra decisão homologatória dos cálculos da contadoria do juízo pretensamente omissa no que tange ao parecer apresentado pelo assistente técnico contábil e contraditória no que diz respeito à determinação da base de cálculos dos honorários de sucumbência sobre o excesso de execução.

A decisão ora agravada (ID 307563329, dos autos de origem) corresponde ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo polo agravante em face da decisão de ID 285332705, os quais foram rejeitados, sem atribuição de efeitos infringentes.

A r. decisão de ID 285332705 foi proferida nos seguintes termos:

A presente demanda trata da correta delimitação dos valores exequendos em consonância com a decisão judicial transitada em julgado. Em razão dos limites da coisa julgada, impostos pelo ordenamento em vigor, é imperioso que os cálculos se atenham aos estritos termos do julgado.

Nos esclarecimentos prestados, noticiou o Auxiliar do Juízo ser indevida a incidência da taxa Selic sobre honorários advocatícios, o que está em conformidade com a jurisprudência já pacificada nas Cortes Superiores.

Assim, elaborados os cálculos em consonância com o titulo judicial exequendo e nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, apurou o Auxiliar do Juízo excesso de execução nos cálculos do exequente, apurando o valor devido na mesma data da conta elaborada pelo exequente.

Destaque-se, neste ponto, que, constatada a discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, é lícito ao Juízo encaminhar os autos à Contadoria Oficial para apurar o valor que retrata fielmente o título judicial. Os cálculos oficiais devem prevalecer sobre os valores considerados devidos pelas partes, pois foram elaborados por perito da confiança do Juízo, que detém conhecimento técnico sobre a questão e não possui interesse na causa, promovendo a adequada elaboração dos cálculos em consonância com o titulo judicial exequendo.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO os cálculos da Contadoria Judicial e determino o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 22.926.099,00, atualizados na mesma data da conta do exequente, em 18/10/2018 (IDs 246485960, 246485981).

Fixo os honorários advocatícios devidos pela União aos exequentes em 10% sobre a diferença entre o valor executado e aquele apurado pelo Auxiliar do Juízo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser atualizado por ocasião do pagamento.

Os embargos de declaração opostos contra r. decisão foram rejeitados por decisão proferida nos seguintes termos (ID 307563329, do processo de origem):

"Não vislumbro qualquer das hipóteses legais capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Insurgem-se o exequente e a executada contra a decisão pretendendo, por via transversa, a alteração do julgado, de modo a favorecer seu pedido.

Portanto, não encerra hipótese de vício a ser sanado em embargos de declaração, uma vez que passível de reforma apenas através de recurso próprio.

Em verdade, o que pretendem as embargantes é discutir a justeza da decisão embargada, o que, como dito, foge ao escopo dos embargos de declaração.

Desta forma, analisando as razões defensivas expostas nos embargos de declaração de ambas as partes, conclui-se que as mesmas não foram hábeis a conduzir à pretensão objetivada.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.".

De rigor a reforma parcial da decisão agravada.

Assiste razão aos exequentes no que diz respeito à existência de contradição na determinação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, r. verba honorária deve ser calculada sobre a diferença entre os valores apontados pela executada como devidos (R$ 4.564.169,40) e a conta de liquidação da condenação homologada (R$ 22.926.099,00). Isso não constitui senão o proveito econômico obtido pela parte exequente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, assiste razão aos agravantes ao apontarem que o juiz prolator da r. decisão embargada incorreu em contradição ao calcular os honorários devidos pela União com base na diferença entre o valor executado e o valor apurado pela contadoria, uma vez que tal montante constitui, em verdade, o proveito econômico obtido pela parte executada.

Observa-se que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários sucumbenciais recíprocos arbitrados em impugnação parcial de cumprimento de sentença devem ter por base o valor controvertido, ou seja, a diferença entre o valor apresentado pelas partes e o valor homologado:

AgInt no REsp n. 2.206.079/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, se deve ser o valor total executado ou o valor controvertido da execução. 2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a condenação em honorários advocatícios, em execução ou cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que houve impugnação parcial, deve ter como base o valor controvertido, e não o valor total da execução ou cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno im provido.”

Neste sentido também é o entendimento deste E. Tribunal:

ApCiv 5001486-44.2018.4.03.6123, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Sétima Turma, julgado em 02/06/2025, intimação via sistema 06/06/2025: “E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RMI COM BASE NO IRSM DE FEVEREIRO/1994. COISA JULGADA NA AÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença ajuizado em 09/10/2018 com fundamento na Ação Civil Pública no 0011237-82.2003.403.6183, cujo trânsito em julgado se deu em 21/10/2013, visando à revisão da RMI de benefício previdenciário mediante inclusão da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%). O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), reconhecendo a coisa julgada oriunda de ação individual anterior (no 2009.61.23.001405- 0), que fora julgada improcedente por decadência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada da ação individual impede o cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva; (ii) verificar a ocorrência de prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença; (iii) definir o índice aplicável à correção monetária e aos juros moratórios; e (iv) estabelecer a forma de fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada da ação individual não impede o cumprimento de sentença coletiva se não comprovada a ciência inequívoca da existência da ação coletiva, conforme interpretação do art. 104 do CDC. A ausência de demonstração, pelo INSS, de que o exequente teve ciência inequívoca da ACP inviabiliza o reconhecimento da coisa julgada. A prescrição para o cumprimento de sentença em ações civis públicas é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado nos REsp 1273643/PR e 1388000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. No caso, ajuizada a execução em 09/10/2018, e tendo o trânsito em julgado ocorrido em 21/10/2013, a pretensão executória não está prescrita, estando prescritas apenas as parcelas anteriores a 14/11/1998. A correção monetária deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do título executivo e do art. 509, §4o, do CPC, sendo aplicável a versão vigente no momento da execução, que prevê o uso do INPC, à luz do Tema 1.361/STF. Os juros de mora devem seguir a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, conforme entendimento firmado no Tema 1.170/STF, ainda que haja previsão diversa no título executivo. A fixação de honorários advocatícios é cabível na fase de cumprimento de sentença quando há impugnação aos cálculos, conforme art. 85, §1o, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, devem ser arbitrados honorários proporcionais à diferença entre os valores apresentados pelas partes e aquele homologado.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.”.

Nesse sentido, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a constatação de contradição em tal quesito.

No entanto, verifica-se que, ao contrário do que sugerem os agravantes, a contadoria efetivamente se pronunciou sobre o parecer do assistente técnico acostado aos autos (ID 248882563, 248882571, 248882578, 248882583, 259829000), afirmando que a rubrica GIFA nos percentuais de 45% e 95% já foi inserida no cálculo de liquidação (ID 279639222).

Instado a se manifestar sobre as informações prestadas pela contadoria (ID 279694451), o polo exequente falhou em impugnar de forma específica e pormenorizada o parecer da contadoria, na medida em que se limitou a requerer a utilização dos cálculos da assistente técnica para a parametrização da liquidação, sem se preocupar em justificar a adequação da metodologia de cálculo que empregou (ID 281360642).

As questões de direito que explicam as divergências entre os cálculos dos exequentes e da contadoria não foram suscitadas na oportunidade adequada, de tal modo que sobre elas opera o fenômeno da preclusão.

Assevera-se que contadoria é órgão auxiliar do juízo e, na medida em que imparcial e equidistante das partes, seus pareceres são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Ausentes indícios concretos aptos a infirmar tal presunção, não se considera omisso o juízo de execução por ter se fiado no parecer da contadoria para suplementar a fundamentação da decisão embargada.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento, com a ordem de reforma da decisão para determinar o reconhecimento de contradição na decisão que fixou os honorários de sucumbência devidos aos patronos do polo exequente e a retificação da r. decisão embargada para que se arbitre r. verba honorária sobre a diferença entre o valor apontado pela executada e o valor homologado pelo juízo.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PARCIAL

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão homologatória dos cálculos da contadoria judicial, a qual acolheu os cálculos oficiais, apurou excesso de execução e fixou honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor apurado pelo auxiliar do juízo. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição. No recurso, sustenta-se contradição na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e omissão quanto ao parecer do assistente técnico contábil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão que fixou os honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor executado e o valor apurado pela contadoria, em vez de considerar o valor controvertido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do parecer apresentado pelo assistente técnico da parte exequente.

III.Razões de decidir

Os honorários sucumbenciais fixados em impugnação parcial ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor controvertido, entendido como a diferença entre o valor indicado pela parte impugnante como devido e o valor homologado pelo juízo, pois esse montante representa o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A fixação da verba honorária com base na diferença entre o valor executado e o valor apurado pela contadoria configura contradição quando tal critério resulta em proveito econômico da parte contrária, em desacordo com a lógica da sucumbência.

A contadoria judicial, na qualidade de órgão auxiliar do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que seus cálculos prevalecem na ausência de impugnação específica e fundamentada.

Não há omissão quanto ao parecer do assistente técnico quando a contadoria expressamente se manifesta sobre os pontos suscitados e a parte, intimada a se pronunciar, deixa de impugnar de forma específica a metodologia adotada, operando-se a preclusão quanto às questões não oportunamente suscitadas.

O juízo não incorre em omissão ao adotar os fundamentos técnicos da contadoria para suplementar a motivação da decisão, inexistindo vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios nesse ponto.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.206.079/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; TRF3, ApCiv 5001486-44.2018.4.03.6123, Rel. Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Sétima Turma, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão